Tribunal: TJMT
Processo: 1017138-09.2025.8.11.0000
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Órgão Especial
Data de julgamento: 2025-09-11
Data de publicação: 2025-09-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

ÓRGÃO ESPECIAL

Número Único
:

1017138-09.2025.8.11.0000
Classe:

DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE (95)
Assunto:

[Processo Legislativo]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE TANGARA DA SERRA (AUTOR), CAMARA MUNICIPAL DE TANGARÁ DA SERRA (REU), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA - CNPJ: 03.788.239/0001-66 (AUTOR), TANGARA DA SERRA CAMARA MUNICIPAL - CNPJ: 03.954.047/0001-82 (REU), ANITA LOIOLA - CPF: 971.858.501-00 (ADVOGADO), RUY FERREIRA JUNIOR - CPF: 195.387.458-41 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a ÓRGÃO ESPECIAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, JULGOU IMPROCEDENTE A AÇÃO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR

E M E N T A

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO.
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE
. LEI MUNICIPAL.
COMUNICAÇÃO DE PROCEDIMENTOS LICITATÓRIOS À CÂMARA MUNICIPAL
. ALEGAÇÃO DE VÍCIO FORMAL. SEPARAÇÃO DOS PODERES. FUNÇÃO FISCALIZATÓRIA DO LEGISLATIVO. MATÉRIA QUE NÃO SE ENQUADRA NO ROL DE INICIATIVA LEGISLATIVA PRIVATIVA ATRIBUÍDO AO CHEFE DO PODER EXECUTIVO. IMPLEMENTAÇÃO DO PRINCÍPIO DA PUBLICIDADE E DO DEVER DE TRANSPARÊNCIA APLICÁVEIS À ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. . TRANSPARÊNCIA ADMINISTRATIVA. CONSTITUCIONALIDADE RECONHECIDA.
AÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE
.

I. CASO EM EXAME

1. Ação Direta de Inconstitucionalidade proposta pelo Prefeito Municipal de Tangará da Serra contra a Lei Municipal no 6.846/2025, que estabelece a obrigatoriedade de comunicação à Câmara Municipal acerca de procedimentos licitatórios realizados pelo Poder Executivo, sob alegação de violação ao princípio da separação dos poderes.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se a Lei Municipal no 6.846/2025, ao estabelecer a obrigatoriedade de comunicação à Câmara Municipal sobre procedimentos licitatórios, configura indevida interferência do Poder Legislativo na esfera de competência do Poder Executivo, violando o princípio da separação dos poderes.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A norma impugnada não dispõe sobre matéria reservada à iniciativa privativa do Chefe do Poder Executivo, não tratando da criação de cargos, organização administrativa, regime jurídico de servidores ou criação e estruturação de órgãos públicos.

4. A lei em questão insere-se no âmbito da competência fiscalizatória do Poder Legislativo sobre os atos do Poder Executivo, prevista constitucionalmente, viabilizando o controle externo da administração pública municipal.

5. A obrigação de comunicação estabelecida pela norma impugnada não interfere no processo licitatório em si, não estabelecendo requisitos, condições ou procedimentos para a realização de licitações, apenas exigindo transparência informativa.

6. A norma alinha-se aos princípios constitucionais da publicidade e transparência administrativa, ampliando o controle social sobre a aplicação de recursos públicos, sem impor ônus excessivo ou desproporcional ao Poder Executivo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Ação Direta de Inconstitucionalidade julgada
improcedente
.

Tese de julgamento:
"É constitucional lei municipal de iniciativa parlamentar que estabelece a obrigatoriedade de comunicação à Câmara Municipal acerca de procedimentos licitatórios realizados pelo Poder Executivo, quando não interfere na estrutura ou no funcionamento da administração pública, mas apenas viabiliza o exercício da função fiscalizatória do Poder Legislativo, em consonância com os princípios da publicidade e da transparência administrativa."

________________________________________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 2o, 31, 37,
caput
; Constituição do Estado de Mato Grosso, arts. 9o, 124, IX, 173, §2o, 66.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de ação direta de inconstitucionalidade, com pedido de liminar, proposta pelo
Prefeito Municipal de Tangará da Serra
, em face da inconstitucionalidade da Lei Municipal n. 6.846, de 30 de abril de 2024, de Tangará da Serra, que
"DISPÕE SOBRE A COMUNICAÇÃO DE PROCEDIMENTOS LICITATÓRIOS, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS"
.

O Prefeito Municipal de Tangará da Serra/MT sustenta, em resumo, que a lei impugnada padece de vício de inconstitucionalidade formal, por violação ao princípio da separação dos poderes, uma vez que interfere diretamente na atividade administrativa do Executivo, em especial no planejamento, organização e execução de licitações e contratos administrativos – matéria tipicamente de competência do Chefe do Poder Executivo.

Argumenta que a regulamentação de licitações, inclusive no que tange à fixação de prazos, procedimentos, forma de divulgação e controle interno, é disciplinada de forma exaustiva pela Lei Federal no 14.133/2021 (Nova Lei de Licitações), que confere ao Poder Executivo a competência exclusiva para sua implementação e adequação interna.

Aduz que a criação, por lei municipal de iniciativa parlamentar, de obrigações procedimentais adicionais, como a comunicação antecipada de sessões públicas ou o relatório de dispensas/inexigibilidades, altera indevidamente o rito licitatório e compromete sua efetividade.

Sustenta, ainda, que a imposição de prazos e exigências de comunicação à Câmara Legislativa interfere diretamente na autonomia funcional e na discricionariedade técnica da Administração Pública para conduzir licitações, inclusive em casos excepcionais, como as hipóteses de dispensa e inexigibilidade de licitação, que, por sua natureza, exigem celeridade e flexibilidade decisória, inviabilizadas pelas exigências impostas pela norma questionada.

Invoca precedente do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso (Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 1025126-52.2023.8.11.0000), que reconheceu a violação do princípio da Separação, Harmonia e Independência dos Poderes, diante da interferência do Poder Legislativo, em situação semelhante.

Requer a concessão de tutela de urgência para suspender a eficácia da Lei Municipal no 6.846/2025 e, ao final, a procedência da ação para declarar a inconstitucionalidade da referida norma (id. 289367867).

O feito seguiu o rito processual preconizado no artigo 10 da Lei n. 9.868/99, com a oitiva das autoridades correspondentes (id.
295792865
).

A Câmara Municipal de Tangará da Serra apresentou informações (id. 299746396), defendendo a constitucionalidade da norma impugnada. Sustenta que a lei não adentra em qualquer matéria que seja de competência exclusiva do Prefeito, tratando-se de legislação cujo único objetivo é estabelecer o dever do Município de comunicar à Câmara Municipal a data das sessões licitatórias, assim como o resultado das dispensas e inexigibilidades, prestigiando os princípios da publicidade e da eficiência, garantindo aos edis elementos para exercer o seu dever fiscalizatório.

Argumenta que a lei não trata de nenhuma das matérias previstas no § 1o do artigo 53 da Lei Orgânica Municipal como sendo de competência exclusiva do Prefeito, tratando-se de norma de interesse local, cuja competência não está restrita ao Prefeito Municipal, a teor do artigo 30, inciso I, da Constituição Federal, norma reproduzida pela Lei Orgânica Municipal em seu artigo 7o, inciso XXVII.

Defende que o princípio da separação dos poderes não pode ser interpretado de forma rígida ou impeditiva da cooperação institucional, tendo o vereador, como representante legítimo da sociedade, o dever constitucional de propor medidas que atendam aos interesses da população.

Requer o indeferimento do pedido de tutela de urgência e, ao final, a improcedência da ação, mantendo-se incólume a Lei Municipal no 6.846/2025.

A douta Procuradoria Geral de Justiça, através do eminente Subprocurador-Geral de Justiça Jurídico e Institucional Marcelo Ferra de Carvalho, manifestou-se pela improcedência da ação. Sustenta que a norma atacada não impõe obrigações ao Executivo, mas busca transparência dos atos do Poder Público, enquadrando-se no contexto de aprimoramento da necessária transparência das atividades administrativas, ao reafirmar e cumprir o princípio constitucional da publicidade da administração pública.

Argumenta que a separação dos poderes prevista no artigo 2o da CF/88 não impede a atuação fiscalizatória do Legislativo sobre o Executivo, sendo o controle externo atribuição constitucional da Câmara Municipal, com auxílio dos Tribunais de Contas.

Aduz que a exigência de comunicação de atos licitatórios não traz regramento geral de contratos administrativos, não interfere na discricionariedade administrativa, tampouco impõe condicionantes à validade dos atos, tratando-se de medida de transparência, que não altera o rito licitatório, mas apenas comunica sua realização.

Invoca precedentes do Tribunal de Justiça de Mato Grosso e do Supremo Tribunal Federal que reconhecem a constitucionalidade de leis municipais de iniciativa parlamentar que não interferem na estrutura administrativa do Executivo, mas prezam por publicidade e transparência dos atos administrativos (id. 302102372).

É o que cumpre a relatar.

V O T O R E L A T O R

Como visto, cuida-se de ação direta de inconstitucionalidade, com pedido de liminar, proposta pelo
Prefeito Municipal de Tangará da Serra
, em face da inconstitucionalidade da Lei Municipal n. 6.846, de 30 de abril de 2024, de Tangará da Serra, que
"DISPÕE SOBRE A COMUNICAÇÃO DE PROCEDIMENTOS LICITATÓRIOS, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS"
.

A presente ação direta de inconstitucionalidade tem como parâmetro de controle a Constituição do Estado de Mato Grosso, especificamente o princípio da separação dos poderes, consagrado em seu artigo 9o, que assim dispõe:
"São Poderes do Estado, independentes, democráticos, harmônicos entre si e sujeitos aos princípios estabelecidos nesta Constituição e na Constituição Federal, o Legislativo, o Executivo e o Judiciário"
.

Referido princípio encontra correspondência no artigo 2o da Constituição Federal, que estabelece:
"São Poderes da União, independentes e harmônicos entre si, o Legislativo, o Executivo e o Judiciário."
.

Ademais, a Constituição Estadual, em seu artigo 173, §2o, estabelece que o Município
"Organiza-se e rege-se o Município por sua lei orgânica e demais leis que adotar, com os poderes e segundo os princípios e preceitos estabelecidos pela Constituição Federal e nesta Constituição."
.

Portanto, o princípio da separação dos poderes, consagrado tanto na Constituição Federal quanto na Constituição Estadual, aplica-se também aos Municípios, devendo ser observado na organização político-administrativa municipal.

Consta da norma impugnada:

“LEI ORDINÁRIA No 6.846, DE 30 DE ABRIL DE 2025.

DISPÕE SOBRE A COMUNICAÇÃO DE PROCEDIMENTOS LICITATÓRIOS, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O Presidente da Câmara Municipal de Tangará da Serra, no uso de suas atribuições legais e considerando o disposto no art. 58, § 7o, da Lei Orgânica Municipal, promulga a seguinte lei:

Art. 1o O Município de Tangará da Serra- MT, deverá comunicar a Câmara Municipal, com antecedência de 15 dias úteis, a data da sessão pública dos julgamentos das licitações.

Art. 2o No caso de dispensa e inexigibilidade, o resultado do procedimento deverá ser comunicado no prazo de até quinze dias, do resultado final do procedimento.

Art. 3o Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Câmara Municipal de Tangará da Serra, Estado de Mato Grosso, aos trinta dias do mês de abril do ano de dois mil e vinte e cinco, 48o Aniversário de Emancipação Político-Administrativa.

EDMILSON PORFÍRIO

Presidente da Câmara Municipal”

O cerne da controvérsia reside na alegação de que a Lei Municipal no 6.846/2025, ao estabelecer a obrigatoriedade de comunicação à Câmara Municipal acerca de procedimentos licitatórios realizados pelo Poder Executivo, violaria o princípio da separação dos poderes, por interferir indevidamente na atividade administrativa do Executivo.

Para a adequada compreensão da questão, faz-se necessário analisar o conteúdo da norma impugnada, que estabelece duas obrigações principais ao Poder Executivo Municipal:

1.

Comunicar à Câmara Municipal, com antecedência de 15 dias úteis, a data da sessão pública dos julgamentos das licitações (art. 1o);

2.

Comunicar à Câmara Municipal, no prazo de até 15 dias, o resultado final dos procedimentos de dispensa e inexigibilidade de licitação (art. 2o).

A questão central a ser dirimida, portanto, é se tais obrigações, estabelecidas por lei de iniciativa parlamentar, configuram indevida interferência do Poder Legislativo na esfera de competência do Poder Executivo, violando o princípio da separação dos poderes.

Neste contexto, o princípio da separação dos poderes, consagrado no artigo 2o da Constituição Federal e reproduzido no artigo 9o da Constituição do Estado de Mato Grosso, constitui um dos pilares fundamentais do Estado Democrático de Direito, estabelecendo a independência e a harmonia entre os Poderes Legislativo, Executivo e Judiciário.

Referido princípio não implica, contudo, uma separação absoluta e estanque entre os Poderes, mas sim um sistema de freios e contrapesos, em que cada Poder exerce, além de suas funções típicas, determinadas funções atípicas, com o objetivo de controlar os demais Poderes e evitar abusos.

Desse modo, o Poder Legislativo, além de sua função típica de legislar, exerce também a função fiscalizatória sobre os atos do Poder Executivo, conforme expressamente previsto no artigo 31 da Constituição Federal, que estabelece:
"A fiscalização do Município será exercida pelo Poder Legislativo Municipal, mediante controle externo, e pelos sistemas de controle interno do Poder Executivo Municipal, na forma da lei."
.

Por outro lado, a Constituição Federal estabelece limitações à iniciativa legislativa parlamentar em determinadas matérias, reservando ao Chefe do Poder Executivo a iniciativa privativa de leis que disponham sobre: a) criação de cargos, funções ou empregos públicos na administração direta e autárquica ou aumento de sua remuneração; b) organização administrativa e funcionamento da administração pública, quando implicar aumento de despesa ou criação ou extinção de órgãos públicos; c) servidores públicos, seu regime jurídico, provimento de cargos, estabilidade e aposentadoria; d) criação, estruturação e atribuições dos órgãos da administração pública (art. 61, §1o, II, da CF).

Aliás, o Supremo Tribunal Federal, em julgado submetido ao rito de Repercussão Geral (
Tema 917
), reconheceu que as hipóteses de limitação de iniciativa parlamentar estão taxativamente previstas no art. 61 da Constituição Federal, não se admitindo interpretação ampliativa das suas disposições, senão vejamos:

Recurso extraordinário com agravo. Repercussão geral. 2. Ação Direta de Inconstitucionalidade estadual. Lei 5.616/2013, do Município do Rio de Janeiro. Instalação de câmeras de monitoramento em escolas e cercanias. 3. Inconstitucionalidade formal. Vício de iniciativa. Competência privativa do Poder Executivo municipal. Não ocorrência.
Não usurpa a competência privativa do chefe do Poder Executivo lei que, embora crie despesa para a Administração Pública, não trata da sua estrutura ou da atribuição de seus órgãos nem do regime jurídico de servidores públicos
. 4. Repercussão geral reconhecida com reafirmação da jurisprudência desta Corte. 5. Recurso extraordinário provido. (ARE 878911 RG, Relator(a): Min. GILMAR MENDES, julgado em 29/09/2016, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-217 DIVULG 10-10-2016 PUBLIC 11-10-2016 )
(destaquei)

Tais limitações, por força do princípio da simetria, aplicam-se também aos Estados e Municípios, conforme entendimento consolidado na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.

No âmbito do Estado de Mato Grosso, a Constituição Estadual reproduz essas limitações em seu artigo 66, que estabelece as matérias de iniciativa privativa do Governador do Estado, aplicáveis, por simetria, também aos Municípios.

“Art. 66. Compete privativamente ao Governador do Estado:

I - nomear e exonerar os Secretários de Estado;

II - iniciar o processo legislativo na forma e nos casos previstos nesta Constituição, inclusive, nos casos de aumentos salariais;

III - sancionar, promulgar e fazer publicar as leis, expedir decretos e regulamentos para sua fiel execução;

IV - vetar projetos de lei, total ou parcialmente;

V - dispor sobre a organização e funcionamento da Administração do Estado, na forma da lei;

VI - decretar e executar a intervenção nos Municípios;

VII - nomear, após aprovação pela Assembleia Legislativa, o Procurador-Geral de Justiça, dentre os indicados em lista tríplice composta na forma da lei complementar, e os titulares dos cargos indicados no inciso XIX, do art. 26 desta Constituição;

(Inciso VIII declarado inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal, conforme ADI no 282-1, julgada em 05/11/2019, publicada no DJE em 28/11/2019)

IX - enviar à Assembleia Legislativa o plano plurianual, o projeto de lei de diretrizes orçamentárias e as propostas de orçamento previstas nesta Constituição;

X - prestar, anualmente, à Assembleia Legislativa, dentro de sessenta dias após a abertura da sessão legislativa, as contas relativas ao exercício anterior;

XI - prover os cargos públicos estaduais, na forma da lei;

XII - exercer o comando supremo da Polícia Penal, da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros Militar do Estado e as demais atribuições previstas nesta Constituição; (Redação dada pela Emenda Constitucional no 96/2021)

Parágrafo único. O Governador poderá delegar as atribuições mencionadas nos incisos V e XI aos Secretários de Estado, ao Procurador-Geral de Justiça ou ao Procurador-Geral do Estado, que observarão os limites traçados nas respectivas delegações.”

Portanto, a questão a ser analisada é se a norma impugnada versa sobre matéria reservada à iniciativa privativa do Chefe do Poder Executivo, configurando indevida interferência do Poder Legislativo na esfera de competência do Poder Executivo.

A Lei Municipal no 6.846/2025 estabelece a obrigatoriedade de comunicação à Câmara Municipal acerca de procedimentos licitatórios realizados pelo Poder Executivo, determinando que o Município comunique à Câmara, com antecedência de 15 dias úteis, a data da sessão pública dos julgamentos das licitações, bem como o resultado final dos procedimentos de dispensa e inexigibilidade de licitação, no prazo de até 15 dias.

Analisando o conteúdo da norma impugnada, verifica-se que ela
não dispõe sobre a organização administrativa ou o funcionamento da administração pública municipal
, não cria ou extingue órgãos públicos, não trata do regime jurídico dos servidores públicos, nem versa sobre a criação, estruturação ou atribuições dos órgãos da administração pública.

A norma em questão limita-se a estabelecer uma obrigação de comunicação à Câmara Municipal acerca de atos administrativos já praticados ou a serem praticados pelo Poder Executivo, no exercício de sua competência constitucional, sem interferir no conteúdo ou na forma desses atos.

Não se trata, portanto, de norma que disponha sobre matéria reservada à iniciativa privativa do Chefe do Poder Executivo, nos termos do artigo 61, §1o, inciso II, da Constituição Federal, do artigo 66 da Constituição Estadual.

Ao contrário, a norma impugnada insere-se no âmbito da competência fiscalizatória do Poder Legislativo sobre os atos do Poder Executivo, prevista no artigo 31 da Constituição Federal, buscando conferir maior transparência e publicidade aos procedimentos licitatórios realizados pelo Município, em consonância com o princípio da publicidade, consagrado no artigo 37,
caput
, da Constituição Federal.

Nesse sentido, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal tem reconhecido a constitucionalidade de leis de iniciativa parlamentar que, sem interferir na estrutura ou no funcionamento da administração pública, estabelecem medidas de transparência e publicidade dos atos administrativos, como forma de viabilizar o controle social e o exercício da função fiscalizatória do Poder Legislativo.

Ademais, a norma impugnada não cria, extingue ou modifica órgãos administrativos, não confere novas atribuições a órgãos do Poder Executivo, nem altera o regime jurídico de servidores públicos. Tampouco interfere no processo licitatório em si, não estabelecendo requisitos, condições ou procedimentos para a realização de licitações, matéria esta que, de fato, insere-se na competência administrativa do Poder Executivo.

A lei em questão limita-se a estabelecer uma obrigação de comunicação à Câmara Municipal acerca de atos administrativos relacionados a procedimentos licitatórios, sem interferir no conteúdo ou na forma desses atos, inserindo-se, portanto, no âmbito da competência fiscalizatória do Poder Legislativo sobre os atos do Poder Executivo.

Como anteriormente mencionado, a Constituição Federal, em seu artigo 31, estabelece que "A fiscalização do Município será exercida pelo Poder Legislativo Municipal, mediante controle externo, e pelos sistemas de controle interno do Poder Executivo Municipal, na forma da lei.".

Referido dispositivo consagra a função fiscalizatória do Poder Legislativo sobre os atos do Poder Executivo, como corolário do princípio da separação dos poderes e do sistema de freios e contrapesos, que visa a evitar a concentração de poder e a garantir o equilíbrio entre os Poderes.

Para o efetivo exercício dessa função fiscalizatória, é essencial que o Poder Legislativo tenha acesso a informações sobre os atos praticados pelo Poder Executivo, especialmente aqueles que envolvem a aplicação de recursos públicos, como é o caso dos procedimentos licitatórios.

Nesse contexto, a norma impugnada, ao estabelecer a obrigatoriedade de comunicação à Câmara Municipal acerca de procedimentos licitatórios realizados pelo Poder Executivo, visa a viabilizar o exercício da função fiscalizatória do Poder Legislativo, conferindo-lhe acesso a informações relevantes sobre a aplicação de recursos públicos.

Ademais, a norma em questão alinha-se ao princípio da publicidade, consagrado no artigo 37,
caput
, da Constituição Federal, que impõe à administração pública o dever de dar conhecimento de seus atos a toda a sociedade, como forma de garantir a transparência e o controle social sobre a gestão pública.

O princípio da publicidade, como corolário do Estado Democrático de Direito, impõe que os atos da administração pública sejam levados ao conhecimento de todos, não apenas para propiciar sua fiscalização pelos órgãos de controle e pela sociedade, mas também para garantir a participação cidadã na gestão pública e a legitimidade das decisões administrativas.

Nesse sentido, a norma impugnada, ao estabelecer a obrigatoriedade de comunicação à Câmara Municipal acerca de procedimentos licitatórios, contribui para a efetivação do princípio da publicidade, ampliando a transparência e o controle social sobre a aplicação de recursos públicos.

Nesse sentido é o entendimento da jurisprudência, senão vejamos:

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE – I. AUSÊNCIA DE PARAMETRICIDADE – Controle abstrato de constitucionalidade que somente pode se fundar na Constituição Estadual – Análise restrita aos dispositivos constitucionais invocados – II. Lei n. 3.012, de 8 de maio de 2018, do Município de Martinópolis – Legislação que cria o sistema de transmissão online e gravação das sessões de licitações, no Município de Martinópolis – Poder de suplementar a legislação federal e estadual, dando cumprimento ao princípio da publicidade e ao dever de transparência na Administração Pública – Inexistência de vício de iniciativa – Tema 917 de Repercussão Geral – Ação julgada improcedente. (TJSP; Direta de Inconstitucionalidade 2141874-12.2018.8.26.0000; Relator (a): Moacir Peres; Órgão Julgador: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A; Data do Julgamento: 05/12/2018; Data de Registro: 06/12/2018)

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. CONTROLE DE CONSTITUCIONALIDADE REALIZADO PELOS TRIBUNAIS DE JUSTIÇA ESTADUAIS. PARÂMETRO. CONSTITUIÇÃO ESTADUAL. MÉRITO. LEI MUNICIPAL No 1980/2015, DE DOIS VIZINHOS. NORMA QUE AUTORIZA OS PODERES EXECUTIVO E LEGISLATIVO LOCAIS A DISPONIBILIZAREM SESSÕES DE LICITAÇÃO NA INTERNET. MATÉRIA QUE NÃO SE ENQUADRA NO RESTRITO ROL DE INICIATIVA LEGISLATIVA PRIVATIVA ATRIBUÍDO AO CHEFE DO PODER EXECUTIVO. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO À CONSTITUIÇÃO DO ESTADO. VERDADEIRA IMPLEMENTAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA PUBLICIDADE E DA MORALIDADE. INSTRUMENTO DE EFETIVAÇÃO DE CONTROLE DA ATIVIDADE ADMINISTRATIVA. CONSTITUCIONALIDADE DO ATO NORMATIVO. AÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE. (TJPR - Órgão Especial - AI - 1398236-6 - Curitiba - Rel.: Desembargadora Maria José de Toledo Marcondes Teixeira - Unânime - J. 17/10/2016)

Não se vislumbra, portanto, violação ao princípio da separação dos poderes, mas sim a concretização do sistema de freios e contrapesos, que permite ao Poder Legislativo exercer sua função fiscalizatória sobre os atos do Poder Executivo, em consonância com o princípio da publicidade e com o dever de transparência na gestão pública.

Lado outro, o requerente alega que a norma impugnada interferiria indevidamente na atividade administrativa do Executivo, em especial no planejamento, organização e execução de licitações e contratos administrativos, matéria tipicamente de competência do Chefe do Poder Executivo.

Contudo, analisando o conteúdo da norma, verifica-se que ela não interfere no processo licitatório em si, não estabelecendo requisitos, condições ou procedimentos para a realização de licitações, matéria esta que, de fato, insere-se na competência administrativa do Poder Executivo.

A lei em questão limita-se a estabelecer uma obrigação de comunicação à Câmara Municipal acerca de atos administrativos relacionados a procedimentos licitatórios, sem interferir no conteúdo ou na forma desses atos.

Não se trata, portanto, de norma que disponha sobre a organização administrativa ou o funcionamento da administração pública municipal, mas sim de norma que visa a viabilizar o exercício da função fiscalizatória do Poder Legislativo, conferindo-lhe acesso a informações relevantes sobre a aplicação de recursos públicos.

Ademais, a obrigação de comunicação estabelecida pela norma impugnada não impõe ônus excessivo ou desproporcional ao Poder Executivo, limitando-se a exigir a comunicação de informações que já são de conhecimento da administração pública e que, em regra, já devem ser divulgadas em cumprimento ao princípio da publicidade.

Não se vislumbra, portanto, interferência indevida na atividade administrativa do Poder Executivo, mas sim a concretização do sistema de freios e contrapesos, que permite ao Poder Legislativo exercer sua função fiscalizatória sobre os atos do Poder Executivo, em consonância com o princípio da publicidade e com o dever de transparência na gestão pública.

O Tribunal de Justiça de Mato Grosso tem reiteradamente reconhecido a constitucionalidade de leis municipais de iniciativa parlamentar que não interferem na estrutura administrativa do Executivo, mas prezam por publicidade e transparência dos atos administrativos.

Neste sentido:

“
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE – LEI MUNICIPAL QUE DISPÕE SOBRE A OBRIGATORIEDADE DE GRAVAÇÃO DAS SESSÕES PÚBLICAS DE LICITAÇÃO NO ÂMBITO DOS PODERES LEGISLATIVO E EXECUTIVO – ALEGAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL POR VÍCIO DE INICIATIVA E VIOLAÇÃO À SEPARAÇÃO DOS PODERES E DE INCONSTITUCIONALIDADE MATERIAL DEVIDO AO AUMENTO DAS DESPESAS – AFASTAMENTO – MATÉRIA QUE NÃO SE ENQUADRA NO ROL DE INICIATIVA LEGISLATIVA PRIVATIVA ATRIBUÍDO AO CHEFE DO PODER EXECUTIVO – IMPLEMENTAÇÃO DO PRINCÍPIO DA PUBLICIDADE E DO DEVER DE TRANSPARÊNCIA APLICÁVEIS À ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA – AÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE.

A lei municipal que determina que as sessões de licitações públicas realizadas no âmbito dos Poderes Legislativo e Executivo do Município deverão ser gravadas em áudio e vídeo não cria nem trata de atribuição de Órgão Público, tampouco gera distúrbio no funcionamento da Administração local, mas apenas confere aos órgãos de controle externo e à população transparência nos procedimentos de licitação, em consonância com o princípio da publicidade e com o dever de transparência aplicáveis à Administração Pública, não havendo falar em vício de iniciativa e violação à separação dos poderes ou em inconstitucionalidade material ao argumento de aumento de despesas.”
(ADI
1012138- 72.2018.8.11.0000, ÓRGÃO ESPECIAL CÍVEL, MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Órgão Especial, Julgado em 15/10/2019, publicado no DJE 15/10/2019)

Ademais, o requerente invoca, como precedente favorável à sua tese, a Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 1025126-52.2023.8.11.0000, julgada por este Tribunal de Justiça, que reconheceu a violação do princípio da Separação, Harmonia e Independência dos Poderes, diante da interferência do Poder Legislativo, em situação que o requerente considera semelhante, que restou assim ementado:

“

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE – DISPOSITIVO DE LEI QUE VISA REGULAMENTAR LEI ORGÂNICA DO MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA ACERCA DA APRECIAÇÃO E APROVAÇÃO E CONVÊNIOS, ACORDOS OU CONTRATOS CELEBRADOS PELO PODER EXECUTIVO COM A COMPETÊNCIA PRIVATIVA ATRIBUÍDA À CÂMARA MUNICIPAL - VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO, HARMONIA E INDEPENDÊNCIA DOS PODERES – INCONSTITUCIONALIDADE – PEDIDO JULGADO PROCEDENTE PROCEDÊNCIA.

É inconstitucional dispositivo de Lei que atribui competência privativa da Câmara Municipal, para aprovar convênios, acordos ou contratos celebrados pelo Poder Executivo, porque viola o Princípio da Separação, Harmonia e Independência dos Poderes, previsto no artigo 190, da Constituição do Estado de Mato Grosso.”

Contudo, analisando o precedente invocado, verifica-se que se trata de situação distinta da presente. Naquele caso, a norma impugnada atribuía competência privativa à Câmara Municipal para aprovar convênios, acordos ou contratos celebrados pelo Poder Executivo, configurando clara interferência do Poder Legislativo na atividade administrativa do Poder Executivo, ao condicionar a validade de atos administrativos à prévia aprovação legislativa.

No caso em análise, a norma impugnada não condiciona a validade dos procedimentos licitatórios à aprovação ou manifestação da Câmara Municipal, limitando-se a estabelecer uma obrigação de comunicação, sem interferir no conteúdo ou na forma dos atos administrativos.

Trata-se, portanto, de situações distintas, não sendo aplicável ao caso em análise o precedente invocado pelo requerente.

Desta forma, conclui-se que a Lei Municipal no 6.846/2025, ao estabelecer a obrigatoriedade de comunicação à Câmara Municipal acerca de procedimentos licitatórios realizados pelo Poder Executivo, não viola o princípio da separação dos poderes, consagrado no art. 9o da Constituição do Estado de Mato Grosso.

A norma impugnada não dispõe sobre matéria reservada à iniciativa privativa do Chefe do Poder Executivo, nos termos do artigo 61, §1o, II, da Constituição Federal, do artigo 66 da Constituição Estadual.

Ao contrário, a norma insere-se no âmbito da competência fiscalizatória do Poder Legislativo sobre os atos do Poder Executivo, prevista no artigo 31 da Constituição Federal, buscando conferir maior transparência e publicidade aos procedimentos licitatórios realizados pelo Município, em consonância com o princípio da publicidade, consagrado no artigo 37, caput, da Constituição Federal.

Não se vislumbra, portanto, violação ao princípio da separação dos poderes, mas sim a concretização do sistema de freios e contrapesos, que permite ao Poder Legislativo exercer sua função fiscalizatória sobre os atos do Poder Executivo, em consonância com o princípio da publicidade e com o dever de transparência na gestão pública.

Por todo o exposto, julgo
improcedente
a presente Ação Direta de Inconstitucionalidade, declarando a constitucionalidade da Lei Municipal no 6.846, de 30 de abril de 2025, do Município de Tangará da Serra.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/09/2025